Tribunal: TJDFT
Processo: 0707201-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. PEDIDO EM TRÂMITE REGULAR NA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR.
Como o pedido ainda não foi apreciado no juízo de primeiro grau, não pode haver supressão de instância, sendo vedado ao Tribunal ingressar no mérito da pretendida progressão para o regime aberto.
Sucede que a paciente, objetivamente, cumpriu o tempo necessário desde 10/1/2020, não registrando faltas graves e tendo parecer favorável do Ministério Público tanto em primeiro quanto em segundo grau. Assim, e considerados os riscos da COVID-19, concede-se à paciente, de imediato, prisão domiciliar, até que seja decidido, em primeiro grau, o pedido de progressão de regime.
Ordem concedida em parte.